Tribunal: TJPA
Processo: 0804055-44.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804055-44.2021.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL RODRIGO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTAS PESSOAL E VEICULAR SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS DECLARADA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a anulação da r. sentença; (ii) a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) a aplicação da fração redutora máxima pelo tráfico privilegiado; (iv) a redução da pena de multa; (v) a concessão da justiça gratuita. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação, com a desclassificação da conduta imputada ao réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da revista pessoal que resultou na apreensão das drogas em posse do apelante; (ii) a suficiência de provas para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP, o qual não autoriza buscas pessoais “com finalidade preventiva e motivação exploratória” (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022)

4
.
No caso, a abordagem policial decorreu de informação genérica sobre a presença de um veículo estranho na região do informante não identificado, sem indicação de qualquer prática criminosa, o que torna ilícitas as provas obtidas e todas as dela derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

5. Não havendo nos autos elementos independentes para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicado o mérito do apelo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso prejudicado.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/04/2022; STJ, HC 852356/RS Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, declarar, de ofício, a nulidade das provas obtidas por meio das revistas pessoal e veicular e, em consequência, absolver o apelante por insuficiência de provas, restando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rafael Rodrigo da Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 5 (cinco) anos e 1 (mês) de reclusão e o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multas (cf. ID 14078005).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a anulação da r. sentença; (b) a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; (c) aplicação da fração redutora máxima pelo tráfico privilegiado; (d) redução da pena de multa; (e) concessão de justiça gratuita (cf. ID 14078007)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 14078020)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso para que seja desclassificada a conduta do réu (cf. ID 14863689).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)

In casu
, da prova oral colhida em juízo (ID’s 14077985 / 14077990), extraio que a abordagem e as subsequentes revistas pessoal e veicular, que culminaram na apreensão das drogas, decorreram de informação prestada por pessoa não identificada à guarnição da Polícia Militar, segundo a qual um veículo Gol preto que “não era da área” circulava na região.

Ora, a mera informação vaga sobre um veículo estranho na localidade sequer se qualifica como “denúncia anônima”, pois não indicou a existência de crime algum que justificasse a urgência da diligência.

Tampouco houve qualquer outra circunstância concreta que apontasse o apelante como potencial suspeito de portar drogas, objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito.

A ilegalidade da ação policial torna-se ainda mais evidente quando se observa que, mesmo após a busca pessoal no réu não ter resultado na localização de qualquer objeto ilícito, os policiais decidiram vasculhar o interior do veículo sem qualquer novo elemento que justificasse essa ação.

Assim, verifico que as revistas realizadas careceram de fundadas razões, não atendendo ao
standard
probatório exigido pelo artigo 244 do CPP, que não autoriza buscas pessoais “com finalidade preventiva e motivação exploratória” (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022). Faz-se necessário mais do que isso para legitimar as medidas invasivas adotadas, sob pena de afronta às garantias fundamentais do indivíduo.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. FUGA. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. (...) Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (rel. Min . Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais. Conforme o referido julgado, "o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como"rotina"ou"praxe"do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata". 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida". (AgRg no HC n. 746.027/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 4. O fato de terem sido encontrados "54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 31g (trinta e um gramas)" (fl. 16) com o paciente, tampouco convalida a abordagem. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava em situação de flagrante, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida .5. Verificada a ilegalidade na espécie, de rigor o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares e consequente absolvição do paciente.6. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal, bem como as delas derivadas, e absolver o paciente das imputações da denúncia, nos termos do art . 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando a sua soltura incontinenti, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 852356 RS 2023/0322258-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Dessa forma, não há alternativa senão anular as provas obtidas ilicitamente por meio da revista veicular, bem como todas as diligências e provas dela derivadas, consoante artigo 157, §1º, do CPP, como,
v. g.
, o ingresso no imóvel do réu que apreendeu mais drogas, o auto de apreensão e os laudos periciais dos materiais apreendidos, que não poderão ser utilizados para fins decisórios.

Nesse contexto, considerando que não restam nos autos elementos independentes suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, declaro, de ofício, nulas as revistas realizadas, bem como as diligências e provas delas decorrentes, para absolver o apelante por insuficiência de provas, restando prejudicado os pedidos veiculados no recurso.

Expeça-se o competente alvará de soltura a fim de que o réu José Kleberson Monteiro de Souza seja posto imediatamente em liberdade,

se não estiver preso por outro motivo.

Caso se verifique, no Sistema BNMP, a existência de mandado de prisão pendente em desfavor do réu, relativo a este processo, proceda-se a emissão do respectivo contramandado.

É o voto.

Belém, 01/04/2025